Tribunal: TJDFT
Processo: 0726136-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726136-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SHEILA GABRIELLE GOMES DE OLIVEIRA BATISTA IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de SHEILA GABRIELLE GOMES DE OLIVEIRA BATISTA contra decisão do JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente. A Defesa sustenta que a paciente é pessoa indispensável aos cuidados de seu filho, criança menor de sete anos, autorizando o deferimento de sua prisão domiciliar, consoante normas legais aplicáveis, bem como em observação à proteção integral da criança. Esclarece ter sido convertida a prisão em flagrante da paciente em preventiva, mesmo sem a provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, impingindo nulidade à espécie. Relata que em um bar na Ceilândia, a paciente se envolveu em uma “briga generalizada, ocasião em que, acompanhada de outros três indivíduos, teriam supostamente agredido a vítima. Segundo as informações elencadas no APF, SHEILA seria a pivô da discussão, constando inclusive lesões que ela sofreu”, ao que foram presos em flagrante por equipe policial após acionamento, pelo cometimento em tese, dos delitos previstos nos “artigos 121, caput; 140, caput; 147, caput, c/c artigo 14, inciso II; e artigo 129, caput, todos do Código Penal Brasileiro”. Alega que, de seu lado, a paciente relatou em delegacia ter sido impedida de entrar no bar local dos fatos pela suposta vítima, sendo agredida por amigos dessa vítima após cair ao chão e que não tentou atropelar a vítima, ao que todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante. Aduz que foi realizada a audiência de custódia dia 25/06/2024 quando, encerrada a oitiva da paciente e dada a palavra ao Ministério Público, a manifestação do Parquet foi pela regularidade do flagrante e substituição da prisão preventiva por domiciliar, impondo medidas cautelares diversas da prisão, o que foi indeferido pela autoridade coatora e convertido o flagrante em prisão preventiva de ofício. Em extenso arrazoado, o impetrante desenvolve argumentação para defender que tal ato judicial está eivado de nulidade processual, além de ferir o princípio da proteção integral da criança, uma vez que os cuidados da paciente são imprescindíveis ao filho menor e carecer de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva da paciente, entendendo ser desproporcional, desarrazoada e de fundamentação inidônea, sobretudo quando cotejada aos fatos de que a paciente possui residência fixa e exerce atividade lícita, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que deve ser medida excepcional. Defende, também, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora na apreciação judicial definitiva do writ, resultando em dano de difícil ou incerta reparação. Sobre a probabilidade do direito, aponta restar comprovado como discorrido anteriormente, culminando na ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício pela autoridade coatora, sem provocação do órgão do MP ou da autoridade policial, eivando o ato de nulidade, somado isso ao fato da imprescindibilidade dos cuidados da paciente ao seu filho menor de 6 (seis) anos de idade, requerendo a espécie a imposição de prisão domiciliar à paciente. Sobre o perigo na demora, refere-se à ilegalidade da prisão, causando danos irreparáveis nos âmbitos social e familiar da paciente. Pede liminarmente a revogação a prisão preventiva da paciente e sua substituição por prisão domiciliar, em razão dos cuidados ao seu filho menor. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, por ilegalidade na decretação de ofício, por fundamentação inidônea e desproporcionalidade da medida, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar da paciente como garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão impugnada: “DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto a custodiada, em concurso com outros três homens, agrediram a vítima com chutes e socos, além de ofensas verbais. Mesmo com a intervenção do segurança do local, os custodiados continuaram as agressões. Segundo tal segurança, em dado momento, após diversas agressões de SHEILA contra o ofendido, MARCELO, outro custodiado, aproveitando-se da situação, teria acertado um golpe forte na vítima que a deixou levemente inconsciente. Em seguida, MATHEUS veio de dentro do bar e acertou uma voadora na vítima pelas costas que o derrubou ao chão. Ato contínuo, MARCELO, MATHEUS e RAYNE continuaram a desferir diversos chutes e socos contra a vítima, pisando violentamente em sua cabeça. Em certo momento, RAYNE adentrou num veículo e tentou atropelar a vítima, mas acabou atropelando um dos agressores, o MARCELO. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura ao custodiado, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. Na espécie, a custodiada conta com rede de apoio familiar para cuidados da criança, tanto que a menor se encontra com a avó materna. Além disso, o crime foi praticado com violência e grave ameaça, obstando a substituição da prisão preventiva por domiciliar (art. 318-A, I, do CPP). Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE SHEILA GABRIELLE GOMES DE OLIVEIRA BATISTA, nascida em 10/09/2001, filha de RAIMUNDO NONATO DA SILVA BATISTA e GLÁUCIA GOMES DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...)” Grifos no original De início, não me parece ter razão a parte impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública. A prisão da paciente não foi, com efeito, decretada com fundamento inidôneo ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a prática, em tese, dos delitos de tentativa de homicídio, lesão corporal e roubos diversos, cujo modus operandi denota “especial periculosidade e ousadia ímpar”, razão pela qual seria imprescindível a sua prisão. Além disso, em que pese o argumento defensivo quanto o decreto de prisão preventiva, desde já ressalto que não se desconhece que com o advento da Pacote Anticrime, Lei 13.964/19, o art. 311 do CPP deve ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, sem provocação do Ministério Público ou Delegado de Polícia. Contudo, no presente caso, salutar diferenciar a disposição contida no art. 310, do CPP, uma vez que a paciente foi presa em flagrante, cabendo ao julgador naquele momento da audiência de custódia, avaliar e controlar a legalidade da referida prisão, seja para conceder a liberdade provisória, seja para substituir a prisão por outra medida cautelar, ou até mesmo converter àquela prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos necessários para tanto. Há que se ressaltar ainda que na audiência de custódia o órgão ministerial, ao contrário do que diz a defesa, manifestou pela regularidade da prisão em flagrante, e ainda requereu que a mesma fosse convertida em prisão preventiva, ressalvando apenas a substituição por prisão domiciliar – ID 60765953, de modo que também por esse fundamento, não há que se falar em ocorrência de decreto preventivo de ofício nos autos. Ademais, no presente caso, as próprias circunstâncias do crime e gravidade das condutas, já que há notícias de que a paciente em concurso com outros três homens agrediram a vítima com chutes e socos, demonstrando a periculosidade da paciente e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Não há, de outro lado, pelo impetrante, qualquer discussão efetiva acerca da materialidade e autoria das infrações penais, sendo afirmado que foi real a contenda envolvendo a paciente, indicando a necessidade de maior incursão probatória para esclarecimento dos fatos. Nesse sentido, a prisão domiciliar, ao menos nesse momento processual, não se mostra possibilitada. Outrossim, o fato de a paciente ser genitora de filho menor de 12 (doze) anos não ilide os fundamentos da prisão preventiva decretada nem conduz, dadas as particularidades do caso concreto, à concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP. Na hipótese, não obstante os argumentos tenho que a paciente deixou de comprovar a imprescindibilidade aos cuidados e sustento do filho menor, a teor do disposto no art. 318, inciso VI, do CPP, para que houvesse possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Isso porque, conforme mencionado na decisão de origem (id 60765952 - Pág. 63): “No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. Na espécie, a custodiada conta com rede de apoio familiar para cuidados da criança, tanto que a menor se encontra com a avó materna. Além disso, o crime foi praticado com violência e grave ameaça, obstando a substituição da prisão preventiva por domiciliar (art. 318-A, I, do CPP)”. Precedente: (Acórdão 1752256, 07015516520238079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em que pese o argumento da paciente quanto à imprescindibilidade de seus cuidados ao filho menor, certo é que a criança está sob os cuidados de parente da paciente, e a circunstância de sua prisão, ainda que sensível ao infante, por si só, não autoriza a modificação da decisão ora impugnada. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima das infrações penais imputadas à paciente soma patamar superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Sobre a argumentação do impetrante quanto a aparente ilegalidade na conversão da prisão em flagrante da paciente em preventiva, por falta de pedido do órgão Ministerial ou da autoridade policial, cabe a consideração de que essa paciente foi presa em flagrante delito, portanto, sob a custódia do Estado Juiz e, nesse caso, cabe a esse Estado Juiz avaliar a legalidade da prisão em flagrante ou, presentes os requisitos, aplicar medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, converter a prisão em flagrante em preventiva, após apreciação dos requisitos à luz do caso concreto e da manifestação do Ministério Público, afastando o entendimento de prisão de ofício. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis à paciente, tais como residência fixa e primariedade, não interferem na conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos, conforme assente jurisprudência desta egrégia Turma Criminal (cf. Acórdão 1856765, 07170620620248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 13/5/2024; Acórdão 1856599, 07159500220248070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, PJe: 13/5/2024; Acórdão 1856046, 07136974120248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, PJe: 10/5/2024; dentre outros). Deste modo, ausentes modificações fáticas importantes desde quando convertida a prisão em flagrante em preventiva, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, após manifestação do Ministério Público pela conversão em preventiva, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após as informações, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora